Tribunal: TJES
Processo: 5011651-05.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011651-05.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO MEIRA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA EM ABERTO. SENTENÇA DE NÃO PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 4133486 e 4133487.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARCOS ANTONIO MEIRA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que existe solidariedade entre as partes recorridas em relação à transação realizada pela recorrente;
c)
que não foi observado pelas partes recorridas os princípios da dignidade da pessoa humana, proteção do consumidor e proteção do idoso;
d)
que são devidos os danos morais ao recorrente;
e)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
f)
que a sentença deve ser reformada, julgando procedente os pedidos da exordial inicial;

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus à indenização por danos morais relativos à cobrança de suposta compra realizada com a primeira recorrida.

O
Juízo a quo
, julgou improcedentes os pedidos da exordial inicial, condenando o recorrente ao pagamento por litigância de má-fé.

Sem mais delongas, em que pese as alegações da recorrente, sigo o entendimento do Juízo
a quo
, pois entendo no sentido de que tal cobrança é regular e foi cobrada de forma regular.

Ademais, os recorridos lograram êxito em comprovar a regularidade da contratação entre as partes, constata-se através dos documentos juntos aos autos anexados às contestações das recorridas, que o contrato em questão foi celebrado pela parte recorrente, e que tinha plena ciência da contratação, assim, ocorrendo regular contratação e válida com a instituição financeira.

Desse modo, as cobranças realizadas constituem exercício regular de direito e não providência abusiva hábil a configurar danos materiais ou morais pleiteados, haja vista a existência e a validade da relação jurídica, bem como dos valores descontados.

Nesse sentido, confira-se:

Apelação.
Ação declaratória de inexistência de débito.
Negativação

indevida
por ausência de contratação válida entre as partes. Decisão de improcedência
,
em primeiro grau. Condenação do autor nas verbas da sucumbência. Aplicação das disposições CPC/2015. Princípio "tempus regit actum".
Provada relação jurídica entre as partes. Contrato assinado pelo autor. Alegações genéricas e sem indícios de provas das alegações. Inexistência de verossimilhança das alegações. Impossibilidade de inversão do ônus da prova prevista na Lei nº 8.078/90. Necessária se faz a aferição da presença de alegação verossímil ou da hipossuficiência do consumidor. Utilização de figura de linguagem pelo autor, para evitar dizer uma inverdade. Não é crível que a parte "não se lembre" de contratação de empréstimos bancários. "Se não lembra", é porque fez; se não fizesse, se lembraria.
Majoração da verba honorária para 15% do valor atualizado da causa. Aplicação da regra do artigo 85, §11, CPC/2015. Recurso não provido. (Relator(a): Edson Luiz de Queiróz; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 21/02/2017; Data de registro: 22/02/2017)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO.
ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO QUE NÃO TORNA IRREGULAR A DÍVIDA. COBRANÇA POR DÉBITO EXISTENTE E EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71008411837, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 28/03/2019).

Portanto, não houve abuso por parte da instituição financeira, não havendo de se falar em cobranças indevidas.

Ainda, vale registrar que o autor, embora suscite ser deficiente visual, apresenta procuração e declaração de pobreza assinadas, o que indica o discernimento para autorizar contratações como a presente.

Nesta senda,
diante da inexistência de comprovação da ocorrência de cobrança indevida
, entendo, salvo melhor juízo, que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida em sua integralidade.

Em que pese o pedido de indenização por danos morais, a parte recorrente deveria indicar consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não restou caracterizado nesta demanda, razão pela qual, não há que se falar em danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)